Tribunal: TJDFT
Processo: 0727983-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES. NÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE DOS AGRAVANTES NO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Decorre expressamente do texto constitucional, no art. 5o, LXXIV, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica das partes para fins de gratuidade de justiça.

2. A declaração de pobreza gera presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC.

3. Quando comprovado nos autos que a situação financeira dos requerentes não se amolda a condição de efetiva necessidade, impõem-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça.

4. A pretensão de permanecer na posse do imóvel não se mostra juridicamente possível em sede de tutela de urgência, porquanto ausentes elementos que evidenciem, por ora, a probabilidade do direito postulado.

5. Ainda, não vislumbro o perigo de dano ou resultado útil ao processo, uma vez que a pretensão referente ao direito de preferência na aquisição do imóvel, em caso de leilão, restou assegurada aos agravantes pela própria agravada.

6. Recurso desprovido.